Tribunal: TJMT
Processo: 1046126-37.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046126-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[UEMERSON SILVA SA VELOZO - CPF: 040.439.131-17 (RECORRIDO), MARCELLY DUARTE SCOLFARO - CPF: 027.180.581-10 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dever de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, ante a ausência de legalidade da cobrança.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza automaticamente dano moral, mas pode ensejá-lo quando extrapola o mero aborrecimento e revela descaso ou constrangimento relevante ao consumidor.

No caso concreto, restou comprovado que a parte autora sofreu cobranças indevidas, bem como tentou solução por meio administrativo, porém não obteve sucesso.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) DETERMINAR que a Reclamada regularize a matrícula n.º 542955-2 e promova o imediato fornecimento de água na unidade residencial do Autor, localizada na Rua C, n.º 394, Condomínio Tuiuiú, quadra 16, Residencial Altos do Parque II, Cuiabá/MT, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 199686154;

b) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ;

c) DECLARAR a inexigibilidade das faturas das competências de março a maio de 2025 e, via de consequência, condenar a Reclamada ao pagamento de repetição de indébito, na quantia de R$ 700,66 (setecentos reais e sessenta e seis centavos), já computada em dobro, que deverá ser corrigida a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

d) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito autoral, subsidiariamente requer a redução do valor arbitrado em dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a Reclamada deve ser condenada a restituir o Autor na forma dobrada e danos morais, em razão de cobrança indevida de faturas de água referentes aos meses de março, abril e maio de 2025, que persistiram mesmo após tentativas de solução administrativa.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Afirma-se isso porque, restou incontroverso nos autos que, a despeito da instalação do hidrômetro no imóvel do Reclamante ainda no mês de fevereiro de 2025, o abastecimento somente foi normalizado após a concessão da medida liminar vindicada na exordial. O histórico de consumo que acompanha a contestação, revela que nos meses março a junho de 2025, não foi registrado qualquer consumo na unidade consumidora do consumidor, o que corrobora a narrativa autoral, no sentido de que o fornecimento dos serviços não foi regularizado, a despeito das inúmeras tentativas na seara administrativa.

Aliás, nos autos da reclamação administrativa protocolada no Procon-MT na data de 30/06/2025 (ID 199646166), a Reclamada informou que seria enviada ao local equipe para verificar o cavalete, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o que também não aconteceu, sem qualquer justificativa plausível.

Nesse contexto, a Reclamada não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Por esta razão, deve a empresa Reclamada reparar os prejuízos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de serviços. [...]”

A empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, especialmente pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar as cobranças conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

Assim, entendo que deve a Reclamada ser compelida a restituir em dobro os valores pagos pela parte autora, bem como cancelar as faturas das competências de março a maio de 2025.

Na mesma dicção:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ATÍPICO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu a inexistência de débitos relativos às faturas de fevereiro e março de 2025, determinou a reemissão com base na média de consumo dos seis meses anteriores, condenou a concessionária de energia elétrica à restituição, em dobro, da diferença paga indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente argui incompetência do Juizado por necessidade de perícia, regularidade do faturamento, inexistência de dano moral e redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado Especial diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) analisar a legalidade do faturamento contestado; (iii) apurar a responsabilidade da concessionária por danos morais; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de compensação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de necessidade de perícia não procede, pois a própria concessionária realizou vistoria e inspeção técnica, mas não apresentou os respectivos resultados, atraindo para si o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC, sem justificar a necessidade de instrução complexa.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo cabível a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças relativas às faturas de fevereiro e março de 2025, marcadas por consumo atípico e acréscimos incompatíveis com o histórico da unidade, tampouco justificou os lançamentos de acertos e compensações.

Comprovada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição do valor indevidamente cobrado, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a ausência de justificativa plausível e a omissão da empresa em apresentar a apuração técnica dos valores.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da cobrança excessiva e tentativa frustrada de resolução administrativa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e pela Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

O valor fixado a título de compensação por danos morais deve ser reduzido para observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação dos resultados técnicos de vistoria e inspeção afasta a alegação de complexidade e confirma a competência do Juizado Especial.

A cobrança de consumo atípico e desproporcional, sem justificativa técnica ou apuração fundamentada, caracteriza falha na prestação do serviço essencial.

A restituição em dobro do valor pago indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida, somada à falta de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, atendendo à razoabilidade e à proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, § único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 21.09.2011, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015; Conclusão nº 1 das Turmas Recursais de MT.

(N.U 1022224-55.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)

Relativo ao pleito de danos morais, grosso modo, a mera cobrança indevida, por si só, não rende ensejo à espécie, mas pode ensejá-lo quando extrapola o mero aborrecimento e revela descaso ou constrangimento relevante ao consumidor.

No presente caso, diante da tentativa frustrada de resolução administrativa, configura descumprimento do dever de boa-fé e reiteração da conduta lesiva, o que justifica o reconhecimento do dano moral.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso cível interposto contra sentença homologatória de projeto elaborado por juiz leigo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o refaturamento da fatura de energia elétrica do mês de novembro de 2022, com base na média dos doze ciclos anteriores, referente à unidade consumidora de titularidade da autora. A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pugna, em sede recursal, pelo reconhecimento e arbitramento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança acima da média de consumo, aliada à tentativa infrutífera de solução administrativa pela consumidora, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa administrativa de solução do problema, sem resposta adequada da empresa, revela descaso e desídia, extrapolando o mero dissabor do cotidiano e configurando ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso admite a configuração de dano moral nas hipóteses de cobrança indevida ou má prestação de serviço somadas à ineficácia na via administrativa.

O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, decorre da própria conduta lesiva da fornecedora, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo ao mesmo tempo, como compensação à vítima e desestímulo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo atípico de energia elétrica, somada à falta de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral decorrente de cobrança indevida é in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CC, art. 186; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, art. 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

(N.U 1000608-58.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito cobrado indevidamente e impôs obrigação de não fazer à ré, sem, contudo, reconhecer a existência de dano moral. A autora alegou que jamais contratou os serviços cobrados, cujos endereços vinculados aos contratos não correspondiam ao seu domicílio. Após tentativa frustrada de resolução administrativa, inclusive com compromisso formal da empresa no PROCON quanto ao cancelamento das cobranças, a autora voltou a ser cobrada, motivando o ajuizamento da presente demanda. O pedido recursal visou à condenação da ré em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reiteração de cobranças indevidas, após tentativa de resolução administrativa, configura ofensa a direito da personalidade da consumidora, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza automaticamente dano moral, mas pode ensejá-lo quando extrapola o mero aborrecimento e revela descaso ou constrangimento relevante ao consumidor.

4. No caso concreto, restou comprovado que a autora foi cobrada por contrato que afirma não ter celebrado, com dados divergentes do seu domicílio, e que a empresa se comprometeu formalmente, em procedimento administrativo no PROCON, a cancelar os contratos e cessar as cobranças.

5. A posterior emissão de boleto bancário, sob alegação de “acordo” jamais reconhecido ou firmado pela autora, mesmo após o compromisso assumido, configura descumprimento do dever de boa-fé e reiteração da conduta lesiva, o que justifica o reconhecimento do dano moral.

6. Consideradas as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R$ 3.000,00 é adequado à reparação do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1035866-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Assim, entendo que a indenização por danos morais deve ser quantificada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou- lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$
3.000,00 (três mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026